Tribunal: TJSP
Processo: 0035882-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0035882-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente RONALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido de “habeas corpus”, transmitindo cópia desta decisão ao
impetrante, para conhecimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035882-28.2020.8.26.0000 - Voto no 38.623.
2
Habeas Corpus no 0035882-28.2020.8.26.0000.
Comarca de Ribeirão Preto.
Impetrante e Paciente: Ronaldo Augusto de Oliveira.
Voto no 38.623.
1. Em seu próprio favor o sentenciado
Ronaldo Augusto de Oliveira, preso e recolhido na Penitenciária
Regional de Araraquara, impetrou “habeas corpus”, com pedido
liminar, alegando sofrer ilegal constrangimento por parte do MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Ribeirão
Preto,
nos
autos
de
processo
no
0012044-57.2019.8.26.0496, que unificou suas penas e fixou o
regime prisional fechado para o cumprimento delas, embora tenha
sido condenado aos regimes aberto e semiaberto de prisão, a
evidenciar o excesso de execução, com privação de liberdade por
mais tempo do que o necessário. Por isso, pleiteia a concessão da
ordem para que seja cassada a decisão atacada e restabelecido o
regime prisional semiaberto.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo não conhecimento da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
digna autoridade impetrada, “1. O condenado cumpre pena privativa
de liberdade em regime prisional fechado, com vencimento de pena
previsto para 24/12/2024, conforme cálculo de pena de páginas
519/524. 2. Por decisão datada de 08 de abril de 2020, foi determinada
a unificação e soma das penas nos termos da decisão de páginas
450/456 (segue decisão e certidão de fl. 433). Desta decisão, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035882-28.2020.8.26.0000 - Voto no 38.623.
3
recurso pela Defesa. 3. Acrescento ainda, que o processo aguarda a
chegada de mais de uma guia de recolhimento, referente ao processo
crime n. 3000560-08.2013.8.26.0430 (segue despacho de fl. 551)” (fls.
573/574 do processo de execução no 0002416-49.2016.8.26.0496).
Ao determinar a soma e unificação das
penas, o douto magistrado fundamentou que “o sentenciado foi
condenado à pena privativa de liberdade, em regime prisional inicial
fechado. Sobreveio nova condenação, também à pena corporal, em
regime inicial semiaberto. Por outro lado, conforme preceitua o artigo
111 da Lei de Execução Penal: “Quando houver condenação por mais de
um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou a remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no
curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está sendo
cumprida para determinação do regime”. Em outras palavras: há de ser
feita a unificação das penas impostas a fim de determinar-se o regime
prisional de cumprimento daí por diante. No caso em vertente, o atual
regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, qual seja, o
fechado, revela-se incompatível com o outro regime imposto na nova
decisão condenatória semiaberto, de modo a exigir a necessária
unificação/adequação. Ou seja, deve ser estabelecido, em relação a
todas as condenações, o regime prisional inicial fechado. Poder-se-ia
argumentar, como ordinariamente o faz a defesa, que a determinação
acima constitui afronta à coisa julgada ou às regras insertas nos arts.
69, caput, parte final, e 76, ambos do Código Penal, e, ainda, no art.
681 do Código de Processo Penal. As teses, porém, não convencem!
Explico. Primeiro, porque afronta à coisa julgada não há, pois, em sede
de execução (juízo universal), havendo condenação por mais de uma
infração penal, no mesmo processo ou em processos diversos, tanto
faz, deve o Juiz ajustar ou os títulos condenatórios à situação atual. E
tal possibilidade (rectius: dever) decorre do princípio constitucional da
individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, Constituição
da República, em seu aspecto da individualização executória, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035882-28.2020.8.26.0000 - Voto no 38.623.
4
assim, no âmbito infraconstitucional, da regra constante do art. 111 da
Lei de Execução Penal. Em resumo: o título executivo penal não é
estático/ imutável como por vezes se apregoa. Do contrário, não seria
possível, por exemplo, a progressão ou a regressão do regime prisional.
A respeito, doutrina Guilherme de Souza Nucci: '[...] c) individualização
executória: a terceira etapa da individualização da pena se desenvolve
no estágio da execução penal. A sentença condenatória não é estática,
mas dinâmica. Um título executivo judicial, na órbita penal, é mutável.
Um réu condenado ao cumprimento da pena de reclusão de doze anos,
em regime inicial fechado, pode cumpri-la exatamente em doze anos, no
regime fechado (basta ter péssimo comportamento carcerário, recusar-
se a trabalhar etc) ou cumpri-la em menor tempo, valendo-se de
benefícios específicos (remição, comutação, progressão de regime,
livramento condicional etc) [...]'. Segundo, porque as regras constantes
dos arts. 69, caput, parte final, e 76, ambos do Código Penal, e, ainda,
do artigo 681 do Código de processo Penal, não incidem na hipótese em
comento, diante da regra inserta no já citado art. 111 da Lei de
Execução Penal. Em outras palavras: no âmbito executivo juízo
universal das condenações impostas, incide regra especial, constante
do mencionado art. 111 da Lei de Execução Penal, de modo a afastar,
só por isso, as regras gerais acima apontadas, conforme conhecida
regra de hermenêutica. Aplica-se á espécie, então o princípio da
especialidade, nos termos da previsão contida no art. 12 do código
Penal. A par disso, o citado art. 76 do Código Penal cuida da imposição
de penas incompatíveis entre si, que não podem ser simultaneamente
cumpridas, estabelecendo-se, por conseguinte uma ordem executiva
sequencial: primeiro é executada a pena mais grave. Por exemplo: as
penas restritivas de direitos, incompatíveis entre si, serão executadas
sucessivamente. O mencionado art. 111 da Lei de Execução Penal, por
sua vez, trata de situação diversa, ou seja, especificamente da
unificação de regimes prisionais diferentes, daí a sua incidência no caso
em apresso. Ademais, tal unificação revê-la se possível e necessária em
relação, inclusive, à pena de detenção nos termos do artigo 33, caput
do Código Penal: 'a pena de reclusão deve ser cumprida em regime
fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035882-28.2020.8.26.0000 - Voto no 38.623.
5
ou aberto, salvo necessidade de transferência à regime fechado' grifo
nosso. Se não bastasse, a igualmente permitir a unificação são penas
da mesma espécie: privativas de liberdade. Pensar ao contrário, com
todo respeito a entendimentos diversos, é negar vigência à regra
prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal, que jamais teria
aplicação pois sempre é possível cumprir primeiramente a pena mais
grave. Nem se argumente como às vezes se faz, que somente a
condenação definitiva poderá gerar tal consequência. Uma de duas: ou
a condenação provisória proporciona ao sentenciado os mesmos direitos
e consequências no âmbito da execução penal, ou não. Nessa última
hipótese, não estará ele cumprindo pena, mas, sim preso em
decorrência de prisão processual. Aí a nova condenação não será ainda
objeto de execução, de sorte a lhe impedir ao menos imediatamente, a
obtenção de benesses executórias. O tempo de prisão processual
servirá, oportunamente e se o caso, de detração, nos termos do artigo
42 do Código Penal. O que não se pode admitir é que a execução
provisória, permitida pelo artigo 2o da Lei de Execução Penal e súmula
n. 716 editada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, cujo escopo é
conferir dignidade à pessoa humana, um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil (CF, art. 1o, inciso III), possibilitando que a demora
na prestação jurisdicional na fase de conhecimento seja compensada
com a justa execução da pena, seja mão de via única: utilizada somente
no aspecto que beneficia o preso. Em outros termos mais diretos:
juridicamente possível e necessária e unificação das reprimendas
impostas, ainda que se trate de execução provisória. Por fim, a despeito
de compreensão diversa deste magistrado a respeito da questão a
superveniente condenação a interrupção do prazo para obtenção de
benefícios, conforme decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos recursos especiais MS. 1.753.512/PR e 1.753.509/PR
(Tema n.1.006), firmando a seguinte tese jurídica: a unificação de penas
não enseja a alteração da data-base para concessão de novos
benefícios executórios”. Tal decisão é dotada de efeito vinculante, por
força da regra inserta nos arts. 927, III, e 1.040. III, ambos do Código
de Processo Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo art. 3o
do Código de Processo Penal. Posto isso: a) Estabeleço o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035882-28.2020.8.26.0000 - Voto no 38.623.
6
prisional fechado para início do cumprimento da pena privativa de
liberdade aplicada ao sentenciado Ronaldo Augusto de Oliveira (...)”
(fls. 35/38).
É cediço que o “habeas corpus” não é
sucedâneo e nem substituto do recurso adequado para atacar
decisão proferida em sede de execução penal. Palco próprio para
rever decisões dessa natureza e no qual é possível análise
aprofundada de provas com a finalidade de verificação das
alegações do paciente é o agravo em execução.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou: “1.
É
imperiosa
a
necessidade
de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não
se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição
a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não é possível a
impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja
ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação
seja evidente e independa de qualquer análise probatória. (...)” (Habeas
Corpus no 152.334/DF, Habeas Corpus 2009/0214653-0, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em
13.12.2011, DJe de 19.12.2011).
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal, que a propósito do tema já decidiu, dentre inúmeros
casos semelhantes: “EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional

Deferimento pretendido em habeas corpus
Inadmissibilidade

Expressa previsão de recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84, não
se prestando o 'writ' como seu substitutivo ou sucedâneo Ordem não
conhecida.” (RT 643/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035882-28.2020.8.26.0000 - Voto no 38.623.
7
A propósito, cumpre anotar decisão no
sentido de que “O habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para a sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio heróico” (RJDTACRIM
12/167).
Mas ainda que assim não fosse, é bem de
ver que, diversamente do alegado pelo paciente, ele estava a
cumprir pena privativa de liberdade em regime prisional fechado
quando sobreveio condenação ao regime prisional semiaberto, de
modo que não tem fundamento o seu pleito para ser restabelecido
o regime intermediário de prisão.
Aliás, a decisão atacada não se reveste de
teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique seu reexame pela
via estreita do “habeas corpus”, até porque na verdade ela deu ao
caso a solução que se impunha frente ao que dispõe o artigo 111
da Lei de Execução Penal.
Portanto, o não conhecimento deste pedido
de “habeas corpus” se impõe, como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
não
se
conhece do pedido de “habeas corpus”, transmitindo cópia
desta decisão ao impetrante, para conhecimento.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -